Tribunal: TJMT
Processo: 1012430-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012430-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), O juízo (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONOMICA – IMPOSSIBILIDADE – VENDA DOS ATIVOS NOS TERMOS APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL – POSSIBILIDADE –EXTINÇÕES DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E SUSPENSÕES DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DOS AVALISTAS E/OU GARANTIDORES – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORIUM – CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIOR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSAL – RECURSO PROVIDO.

1. O plano de recuperação aprovado sofre controle de legalidade, abrangendo, além da análise dos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, previstos no Código Civil, o repúdio à fraude e ao abuso de direito, mas sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

2. Com base no artigo 50, XI, da Lei no 11.101/2005, é permitida a venda parcial dos bens como meio de recuperação judicial. Assim, a venda dos ativos realizada de forma transparente, conforme determinado na Assembleia de Credores, é meio hábil de cumprimento das obrigações previstas no plano, já aprovado, evitando, assim, a bancarrota da empresa em dificuldade.

3. Dispõem os RESp 1.848.005/SP e 1.895.277/RS, em que se impede que os credores persigam os seus créditos em face dos garantidores e coobrigados, até que seja cumprido o plano de Recuperação Judicial.

4. Deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
, em face da decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.811.0086 (Código n. 105258)
,
HOMOLOGOU
com ressalvas o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela ora agravante.

Conforme informações do Juízo (
ID no 55824958
), a

recuperanda apresentou embargos de declaração sustentando contradição na sentença no que tange à declaração de nulidade das cláusulas de alienação do ativo, supressão de garantias, suspensão e extinção de ações e execuções em face aos avalistas e garantidores, a enquadrarão do crédito da Textil Canatiba como extraconcursal e ausência de eficácia da clausula de honorários advocatícios sucumbenciais somente no que tange à credora
DU PONT DO BRASIL
, ocasião em que pugnaram pela homologação do plano exatamente nos termos aprovados. Tais embargos foram rejeitados, mantendo na íntegra a decisão que homologou o plano de recuperação.

Insatisfeito com a decisão, pretende em sua a agravante a sua reforma, uma vez que não concorda com as ressalvas feitas pelo Juízo de piso quando da homologação do plano de recuperação judicial.

Afirma adiante que após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade do mesmo, não podendo adentrar na análise das condições de pagamento aprovadas pelos credores.

Pondera que não há necessidade de autorização do juízo para a alienação de seus ativos, sob pena de atrapalhar o soerguimento da empresa em crise.

Assevera que além de ter sido aprovada por maioria dos credores, a cláusula que prevê a alienação de ativos da recuperanda também dispõe sobre a venda parcial de seus bens, o que a torna válida, em consonância com o art. 50, XI, da LRF.

Declara ainda ser possível a supressão das garantias reais e fidejussórias no plano de recuperação judicial, bem como a suspensão e extinção de ações e execuções em face aos avalistas e garantidores até o cumprimento integral do plano, tendo em vista que se tratam de disposições negociais debatidas e acatadas pela maioria dos credores.

Sustenta também que a cláusula de não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve valer para todos os credores, inclusive para a credora
DU POINT DO BRASIL S/A
, sob pena de estar se beneficiando um credor específico em detrimento dos demais, violando o princípio do
par

conditio creditorium
.

No mais, pontua que o enquadramento do crédito da
TEXTIL CANATIBA
como extraconcursal não merece prosperar, dada a consolidação substancial existente entre as empresas, derivada de roupagem de um único bloco, como um todo unitário, conforme entendimento exarado pelo E. TJSP, nos autos do AI no 2059596-17.2019.8.26.0000.

Ao final, pugna pela a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão da demonstração de verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 46776956
em decisão da lavra do eminente Desembargado SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 55824958
.

No
ID no 58089533
, a
DU PONT DO BRASIL S/A,
manifestou-se espontaneamente, oportunidade em que informou que o recurso resta intempestivo no tocante ao pedido de exclusão honorários advocatícios autorizados pelo Juízo.

No mérito, defendeu os honorários advocatícios conforme determinado pelo Juízo, bem como pugnou pela condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, por ter buscado alterar a verdade dos fatos para atingir objetivo ilegal, nos termos dos artigos 77,80,81 e 774, todos do CPC/15.

A douta Procuradoria Geral da Justiça se manifestou no
ID no 59980981
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Analisando detidamente o presente recurso, em especial a decisão recorrida de
ID no 46170462
, denota-se que a recuperação judicial da agravante
TAUÁ BIODIESEL LTDA
, foi devidamente HOMOLOGADA, mediante aplicação das seguintes ressalvas:

"
a)
caso haja a necessidade de se efetuar a venda dos bens da recuperanda que compõem suas unidades produtivas, filiais ou quaisquer outros ativos, demandarão a autorização deste Juízo Recuperacional e será realizada após avaliação judicial e mediante as formas elencadas no artigo 142;

b)
a supressão das garantias reais ou a sua respectiva substituição somente poderão ser admitidas caso haja expressa autorização do credor titular, em conformidade ao disposto no artigo 50, § 1°, da Lei 11.101/2005;

c)
a cláusula que estabelece a suspensão das ações e execuções movidas em desfavor dos avalistas e/ou garantidores até o integral cumprimento do plano foi declarada nula, eis que em desacordo com o artigo 49, § 1° da Lei 11.101/2005 e com a Súmula 581 do STJ;

d)
o valor do crédito da Têxtil Canatiba deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, porque constituído após o início do procedimento recuperacional, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe;

e)
quanto à cláusula de não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, saliento que esta não terá eficácia apenas para a credora Du Pont do Brasil, posto que apenas esta manifestou discordância da referida disposição e se trata de direito disponível da parte.”

Pois bem.

Não é de se olvidar que a Assembleia Geral dos Credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.

Aliás, a questão do controle judicial de validade foi objeto dos
enunciados 44 e 46
da 1a Jornada Brasileira de Direito Comercial CJF/STJ, sob a coordenação-geral do ilustre
Ministro RUY ROSADO
. Confira:

"
ENUNCIADO 44
: A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade."

"
ENUNCIADO 46
: Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores."

Um pouco antes da aludida Jornada, o STJ utilizava-se como paradigma o
Resp no 1.314.209/SP
, da relatoria da eminente
Ministra NANCY ANDRIGHI
:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO.

POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas

decisões quanto aos planos de recuperação

judicial. Contudo, as

deliberações desse plano

estão sujeitas aos requisitos de validade dos

atos jurídicos em geral, requisitos esses que

estão sujeitos a controle judicial. 2. Recurso especial conhecido e não provido”
(STJ REsp

1.314.209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).

Posteriormente os dois enunciados passaram a fazer parte de emenda jurisprudencial do STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpridas

as exigências legais, o juiz deve conceder a

recuperação judicial do devedor cujo plano tenha

sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da

Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se

imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da

empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva

apreciação assemblear.
2. O magistrado deve

exercer o controle de legalidade do plano de

recuperação - no que se insere o repúdio à

fraude e ao abuso de direito -, mas não o

controle de sua viabilidade econômica
.
Nesse

sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de

Direito Comercial CJF/STJ
. 3. Recurso especial

não provido”
(STJ - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

09/09/2014, DJe 30/09/2014).
Grifei
.

A partir de então a questão evoluiu-se, adquirindo status de consolidação jurisprudencial:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. (...) 2.
A jurisprudência das duas Turmas de Direito

Privado do STJ sedimentou que o juiz está

autorizado a realizar o controle de legalidade

do plano de recuperação judicial, sem adentrar

no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual

constitui mérito da soberana vontade da

assembleia geral de credores
. 3. O reexame de

fatos e provas e a interpretação de cláusulas

contratuais em recurso especial são

inadmissíveis. 4. Recurso especial não

provido” (REsp 1660195/PR, Rel. Ministra NANCY

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,

DJe 10/04/2017).
Grifei.

Também sobre o tema, leciona
GLADSTON MAMEDE
:

"A recuperação judicial é um acordo coletivo, cabendo ao Judiciário controlar essa transação judicial coletiva e, enfim, homologá-la, se não há vícios, ou seja, se não atenta contra a Constituição da República, aos princípios jurídicos e às leis vigentes no país. Ainda que haja aprovação por ampla maioria ou, quiçá, aprovação pela unanimidade dos credores, faz-se possível um controle de constitucionalidade e legalidade que poderá fazer-se a partir da provocação de qualquer interessado, aí incluído o Ministério Público e até terceiros afetados pelas disposições, a exemplo da Fazenda Pública. Esse controle poderá fazer-se pelo próprio magistrado, assim como poderá resultar de recurso. Isso inclui abusos de direito, como o tratamento prejudicial a determinado credor ou classe de credores, sem a respectiva anuência (O que caracterizaria transação judicial). Se a ilegalidade estiver restrita a determinada(s) cláusula(s) do plano, bastará a anulação destas, mantendo a concessão da recuperação judicial e, assim, a validade e efetividade das demais deliberações. Deve ser a situação mais comum. Em oposição, é possível que, excepcionalmente, o vício localize-se na essência do plano, hipótese em que poderá haver anulação integral, devolvendo-se à assembleia a oportunidade para deliberar outro, sob pena de decretação da falência".
(MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: falência e recuperação de empresas. 6. ed. v. 4. São Paulo: Atlas, 2014).

Dessa forma, encontra-se consolidado que o plano de recuperação aprovado sofre controle de legalidade, abrangendo, além da análise dos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, previstos no Código Civil, o repúdio à fraude e ao abuso de direito, mas sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar as questões recorridas.

DA VENDA DOS ATIVOS NOS TERMOS APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL

Não é de se olvidar que Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação extrajudicial, judicial e falência das empresas, criada com o intuito de preservar as sociedades empresárias economicamente viáveis que passam por momentânea dificuldade financeira, elenca uma série de meios pelos quais a empresa em recuperação judicial pode se valer para concretizar seu efetivo soerguimento. Isso ocorre por meio do aumento de recursos financeiros no curto prazo, concessão de prazos e condições especiais para pagamentos das obrigações vencidas ou vincendas, trespasse ou arrendamento de estabelecimento, redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, equalização dos encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, emissão de valores mobiliários, venda parcial dos bens, entre outros previstos no
artigo 50, da Lei no 11.101, de 2005
.

Para conseguir recursos, a
venda de ativos
tem se mostrado uma excelente solução. Não tem sido fácil para empresas em recuperação judicial adquirir crédito ou financiamentos junto ao mercado financeiro. Neste cenário de crise mundial, com reflexos nas indústrias do nosso país, obter crédito nos bancos e
factorings
tem sido tarefa árdua até mesmo para empresas com boa saúde financeira. Para empresas em recuperação, o caminho é ainda mais penoso.

A meu ver, a venda de ativos na recuperação judicial, ainda que com louváveis inovações, sempre é oportuno o seu aprimoramento. Em que pese aqueles que tenham entendimento contrário, a venda de ativos ou de uma unidade produtiva isolada (UPI) deve seguir o que foi estipulado no plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia de credores e homologado pelo juiz.

In casu
, assembleia de credores aprovou o plano de modo que a venda de ativo seria desnecessária a autorização do Juízo, o que, a meu viso, mostra-se louvável, uma vez que decisão assemblear vai ao encontro com a celeridade e economia processual, além de atingir os objetivos de soerguimento empresa.

A experiência mostra que os cenários econômicos e políticos se alteram substancialmente no curso de um processo de recuperação judicial e dependendo da situação, aguardar a autorização judicial e/ou comitê de credores, os quais já participaram da Assembleia Geral e aprovaram venda dos ativos, poderá inviabilizar ótimos negócios que parecem momentaneamente, além ir de encontro com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, o sucesso do plano depende de uma infinidade de fatores, muitos deles baseados em acontecimentos futuros e incertos. Assim sendo, as condições inicialmente previstas podem mudar radicalmente, quer em função de alterações no cenário político e econômico, quer por circunstâncias de fato aplicáveis especificamente ao negócio da empresa. Crises no mercado financeiro ou na economia, por exemplo, tendem a prejudicar, substancialmente, a recuperação de empresas em dificuldade. Da mesma forma, um possível parceiro comercial pode desistir de investir na empresa ou de concluir algum negócio fundamental para o desenvolvimento sustentável de suas atividades se ficar dependente de uma autorização judicial e/ou de comitê de credores, principalmente quando é sabido que morosidade processual é um dos principais problema no Poder Judiciário nacional.

Se não bastasse, a venda dos ativos devem ser realizado no momento oportuno, sob pena, dependendo do ativo, ficar defasado no mercado, inviabilizando o plano de recuperação, além de contrariar o espírito da lei. A venda dos ativos realizada de forma transparente, conforme determinado na Assembleia de Credores, é meio hábil de cumprimento das obrigações previstas no plano, já aprovado, evitando, assim, a bancarrota da empresa em dificuldade.

De mais a mais, na hipótese, além do Planto ter sido aprovado por maioria expressiva, a venda parcial dos ativos encontra-se previsão legal no disposto do
artigo 50, XI, da Lei no 11.101/2005
:

“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...) XI – venda parcial dos bens;”

Importante ressaltar ainda, que não podemos perder de vista, que nos termos da Lei de Recuperação Judicial, o credor tem participação efetiva no sentido de aceitar ou não as condições oferecidas pelo devedor, muito mais ainda quando as decisões são tomadas em assembleia geral com participação expressivo de credores (
81,39% de aprovação, considerando-se o valor dos créditos e 93,65% de aprovação dos votos por cabeça
), os quais têm melhores condições de avaliar o sucesso do plano apresentado pelo devedor.

Desta forma, não vejo qualquer irregularidade e ilegalidade a venda dos ativos na forma prevista na assembleia geral de credores, inclusive com previsão legal no artigo 50 da LRJ,

razão pela qual neste item a decisão deve ser reformada.

DAS EXTINÇÕES DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E DAS SUSPENSÕES DAS AÇÕES E EXECUÇÕES MOVIDAS EM DESFAVOR DOS AVALISTAS E/OU GARANTIDORES

Em relação às garantias reais e fidejussórias é verdade que os créditos o E. STJ assentou o entendimento de que a recuperação judicial principal não impedia o prosseguimento das execuções e nem induzia coobrigados em geral, não aplicando-lhes à suspensão conferida no Art. 6o
caput,
e 52, III DA Lei 11.101.2005 (RESp, 1.333.349/SP, em 02/02/2015).

Com isso, ficou assentado que a novação disciplinada na Lei de Recuperação Judicial e Falências é instituto distinto da novação prevista no Código Civil, podendo apenas suprimir as garantias, com a anuência expressa dos respectivos titulares.

De fato, a lei confere os direitos e privilégios dos credores do devedor que se encontram em recuperação judicial (Art. 49, §1 da LFRE).

Cabe mencionar, que o plano judicial possui índole contratual, ou seja, negocial entre os credores e o devedor, deliberados em assembleia que é soberana para a aprovação ou não do plano recuperacional.

Com isso, cabe ao judiciário apenas fazer o controle de legalidade dessas deliberações, sendo defeso imiscuir-se acerca do conteúdo estipulado, caso não exista flagrante ofensa à Lei, entendimento esse já sedimentado pelo STJ (EDcl no ARESp 1.571.924/RJ, em 01/08/2020). E mais:

“
Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A intervenção do Poder Judiciário se limita a verificar a ocorrência de alguma ilegalidade no ato deliberativo, seja na formação da vontade dos credores, seja na conformação dos termos do plano aos ditames da lei de regência. No caso de se constatar alguma ilegalidade, o ato deliberativo pode ser anulado, com a convocação de nova assembleia.” (RESp 1.700.487/MT, DJe 26/04/2019, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva).

Desta forma, denota-se que a anuência dos credores quanto às disposições do plano de soerguimento, ao passo que versa sobre direitos de natureza disponível deverá ser respeitada sua vontade, inclusive para valer a sua soberania, já que foi aprovado com quórum maior do que 80%.

Com essas considerações é que recentemente (04/12/2020) o próprio Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento através do RESp 1.848.005/SP, em 29/05/2020, sob relatoria do Ministro Moura Ribeiro, bem como do RESp 1.895.277/RS, de relatoria da Eminente Ministra Nancy Andrighi em que impede que os credores persigam os seus créditos em face dos garantidores e coobrigados, até que seja cumprido o plano de Recuperação Judicial. Confira-se:

COMERCIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. AÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS GARANTIDORES DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELAS SOCIEDADES RECUPERANDAS. SÚMULA No 581 DO STJ. DISPOSIÇÃO INSERIDA EXPRESSAMENTE NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DISPENSANDO AS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS OFERECIDAS PELOS COOBRIGADOS. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Nessas condições, RECONSIDERO a decisão de, e-STJ, fls. 1.024/1.028 e DOU PROVIMENTO ao recurso especial para declarar a validade de cláusula do Plano de Recuperação, que prevê que as ações e execuções em curso serão suspensas em relação aos sócios e afiliadas das agravantes, bem como dos garantidores, avalistas ou fiadores das dívidas.
(RESp 1.848.005/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 29/05/2020).

RECURSO ESPECIAL No 1.895.277 - RS RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI - EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO CONSENTIRAM COM A CLÁUSULA. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE NÃO HOUVE OBJEÇÃO POR PARTE DE NENHUM DOS CREDORES. MANUTENÇÃO DA PREVISÃO CONSTANTE DO PLANO. 1. Ação ajuizada em 15/12/2016. Recurso especial interposto em 22/10/2019. Autos conclusos ao Gabinete da Relatora em 9/9/2020.

2. O propósito recursal é definir se a cláusula do plano de recuperação judicial, aprovado sem objeção, que impede os credores de perseguir seus créditos em face de garantidores e coobrigados está em descompasso com a Lei 11.101/05. 3. Havendo previsão no plano de soerguimento quanto à impossibilidade de os credores buscarem a satisfação de seus créditos em face de garantidores e coobrigados da recuperanda, a validade de tal cláusula está sujeita à anuência dos respectivos titulares. 4. Hipótese concreta em que não houve manifestação de credores em sentido oposto à supressão das garantias, motivo pelo qual deve ser reformado o acórdão que declarou a nulidade da cláusula em questão. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. II. CONCLUSÃO Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para reconhecer a higidez da cláusula 8.2 do plano de recuperação judicial e, assim, impedir os credores de perseguirem seus créditos em face dos garantidores e coobrigados.

E ainda reforçou o E. Min. Marco Aurélio Bellize:

No ponto, há de se tecer um importante esclarecimento. A supressão das garantais fidejussórias, tal como deliberado no plano de recuperação judicial aprovado e homologado, não esvazia, por completo, a via executiva contra terceiros garantidores. Definitivamente, não. A deliberação nesse sentido, estabelecida entre credores e devedora, excepciona a regra legal do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 e tem o condão de sobrestar, durante a consecução do plano de recuperação judicial, a via executiva contra terceiros garantidores. Descumprido o plano de recuperação judicial, a via executiva contra os terceiros garantidores restaura-se integralmente.
(RESp 1.895.277/RS).

Aliás, esta Câmara tem decidido nesse sentido, conforme se vê do aresto da lavra do excelentíssimo senhor desembargador João Ferreira Filho, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS OFERTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando o devedor principal em recuperação judicial, e tendo sido aprovado em AGC o plano recuperacional prevendo a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, permitindo a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais, não há como prosseguir a ação de execução ajuizada contra os devedores solidários”. (N.U. 1031434-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2020, Publicado do DJE 12/03/2020).

Por essas considerações e a recente alteração de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a supressão de garantias reais e fidejussórias, bem como a suspensão e extinção de ações e execuções em face dos garantidores e avalistas até o cumprimento integral do plano.

DA IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PAR CONDITIO CREDITORIUM
– NO QUE DIZ RESPEITO A RESSALVA FEITA PELO CREDOR DU PONT DO BRASIL S/A

Neste item, pretende a agravante TAUÁ a reforma da decisão para excluir a autorização conferida pelo Juízo singular para que os patronos da DU PONT cobrem os honorários advocatícios sucumbenciais.

Na concepção da agravante, o seu PRJ teria sido supostamente aprovado com a previsão de que todos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu desfavor não seriam devidos, sendo que a r. decisão agravada não poderia ter feito a ressalva de que apenas os patronos da
Du Pont
poderiam prosseguir na cobrança de seus honorários, pois isto, supostamente, violaria o princípio da
par conditio creditorium.

Ainda, salientou que possibilitar a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos poderia, supostamente, colocar em risco todo o procedimento de recuperação judicial da agravante, mesmo ostentando os honorários natureza extraconcursal. Alternativamente, caso se confirme a r. decisão agravada, requer sejam os honorários advocatícios dos patronos da Du Pont submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

Neste ponto, também assiste razão ao agravante, tendo em vista que não é permitido praticar, antes ou depois da sentença que homologar de plano a recuperação judicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, que favoreça um ou mais credores em prejuízo dos demais (artigo 172 da Lei no 11.101/2005).

Assim, as seguintes jurisprudências:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005 À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação judicial e a seus efeitos, à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. No caso dos autos, o crédito em questão decorre dos honorários advocatícios sucumbenciais reconhecidos na sentença prolatada em reclamação trabalhista em favor do advogado do ex-empregado reclamante. 2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a exclusão da verba honorária. 3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao trabalhador/reclamante. 4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contesto, a exclusão do plano de recuperação judicial de honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação, diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da preservação da empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do negócio. 5. Recurso especial provido. (REsp 1443750/RS, Rel Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não podem

ser considerados créditos existentes à data do pedido de recuperação judicial, visto que nasceram de sentença prolatada em momento posterior. Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-los, automaticamente, das consequências da recuperação judicial. 2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios – no que refere à sujeição aos efeitos da recuperação judicial – deve ser o mesmo conferido aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza alimentar. 3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando se tratar de processos de execução concursal. 4- Recurso especial conhecido e provido. (STJ – Resp: 1377764 MS 2013/0097041-0. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 – Terceira Turma, Data da Publicação DJe 29/08/2013).

Além do que, a execução de honorários poderia, com a constrição do patrimônio da recuperanda, inviabilizar o cumprimento do plano da recuperação judicial.

Desse modo,
a decisão deve ser reformada.

DO NECESSÁRIO ENTRELAÇAMENTO ENTRE AS EMPRESAS TAUÁ E CANATIBA, MORMENTE, NO QUE DIZ RESPEITO A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO DA CANATIBA E AOS MÚTUOS PREVISTOS PARA CONSECUÇÃO INTEGRAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A presente questão dispensa maiores indagações, uma vez que o crédito
TÊXTIL CANATIBA
fora constituído após o procedimento recuperacional, bem como não restou demonstrada a existência de consolidação substancial entre as empresas.

Assim sendo, o valor do crédito da
TÊXTIL CANATIBA
deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe.

“Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei."

Ante o exposto,
dou provimento integral ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020